Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712158-27.2021.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDOS: ROZIANO DOMINGOS DE ANDRADE E ESPÓLIO DE ROZIANO DOMINGOS DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROVIDÊNCIA INCUMBIDA AO EXEQUENTE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Falecendo o executado, cabe ao exequente regularizar a representação processual, na forma do art. 110 c/c art. 313, §2o, I, ambos do CPC. 2. Fixado o prazo pelo juízo sem que o exequente promova a regularização da representação processual, deve ser o feito extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 76, §1o, I, CPC. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.791, inciso I, do Código Civil, defendendo que o processo não poderia ter sido extinto sem resolução do mérito, por ausência de regularização do polo passivo da demanda, ao argumento de que o credor não é obrigado a requerer a abertura do inventário, cabendo a administração da herança ao cônjuge supérstite em primeiro lugar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID 66831052). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.791, inciso I, do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da ausência de regularização da representação processual do polo passivo da demanda, o acórdão consignou que “sendo oportunizado prazo para que o exequente incluísse os herdeiros no polo passivo e comprovasse a existência de bens a inventariar, nos termos do art. 1.907, do CC, o exequente pugnou pela citação do espólio na pessoa na pessoa da viúva (Adriana Alcantara de Souza). Insofismável que, diante da inexistência de inventário aberto, caberia ao exequente, no prazo fixado pelo juiz, requerer a citação de todos os herdeiros ou, alternativamente, promover a abertura do inventário, na qualidade de credor (art. 616, VI, CPC), perante o juízo competente. (...) Assim, não tendo sido regularizada a representação processual, na forma do art. 110 c/c art. 313, §2o, I, ambos do CPC, deve ser o feito extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 76, §1o, I, CPC” (ID 65621332). Ainda, descabe dar trânsito ao apelo em relação ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020